Tribunal: TJBA
Processo: 0000076-42.1993.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000076-42.1993.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VIANA REIS MATOS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. AJUIZAMENTO ANTERIOR À LC N.º 118/2005. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO. AFASTADO O ENUNCIADO N.° 106, DO STJ. CONSUMADA A PRESCRIÇÃO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE POR LONGO LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DIRETA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
00
00076
-
42
.
1993
.8.05.003
8
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA

e como apelada
VIANA REIS MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer, rejeitar a preliminar suscitada
e, no mérito
, negar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator